Tribunal: TJES
Processo: 5011688-69.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011688-69.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WH COMERCIO EXTERIOR LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. TEMA 69 DO STF (RE 574.706). INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE INVERSA. INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DIVERSO (TEMA 1223). ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação relativa à controvérsia envolvendo a composição da base de cálculo do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar a aplicação, por analogia, do entendimento firmado pelo STF no Tema 69 (RE 574.706), que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado examinou expressamente a tese suscitada pela parte, concluindo que o entendimento firmado no Tema 69 do STF não se aplica à hipótese inversa discutida nos autos.

O precedente do STF no Tema 69 assentou que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS/COFINS por não integrar o patrimônio do contribuinte, situação distinta daquela analisada no presente caso.

Na controvérsia dos autos, o PIS e a COFINS constituem custos da atividade empresarial que integram o preço da mercadoria e, por conseguinte, o valor da operação que compõe a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, §1º, da LC nº 87/96.

A decisão embargada observou precedente vinculante diverso (Tema 1223), de aplicação obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo os embargos de declaração instrumento adequado para rediscussão do mérito.

Inexistente vício formal, impõe-se a rejeição dos embargos, reputando-se prequestionadas as matérias suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Inexiste contradição quando o acórdão enfrenta expressamente a tese suscitada e adota fundamento jurídico diverso do pretendido pela parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº5011688-69.2024.8.08.0021

EMBARGANTE:
WH COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WH COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.
contra o v. acórdão de Id 16929238, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais de Id 17534942, a embargante alega, em síntese, que

o acórdão recorrido é contraditório, pois
“o Tema 69 (RE 574.706) se amolda perfeitamente ao presente caso, devendo as razões de decidir expostas na ocasião serem aplicadas também nestes autos, já que na oportunidade o C. STF decidiu que tributo não pode compor a base de cálculo de outro tributo, ao fixar a tese pela exclusão do Icms da base de cálculo do Pis e da Cofins”.

Com base em tais alegações, pleiteia seja o recurso provido, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

Dito isso, sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso em apreço, não se vislumbra a contradição alegada. O que se verifica é um claro inconformismo com as teses jurídicas adotadas por esta Egrégia Câmara.

Isso porque, com relação à alegação de que deveria ter sido aplicado, por analogia, o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 69, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que tal aplicação seria incorreta, uma vez que a situação em análise nestes autos trata de situação diversa e que se enquadrava, em verdade, na tese fixada em tema diverso (Tema 1223).

Nesse sentido, observe-se o seguinte excerto:

[...] O referido precedente vinculante pacificou o entendimento de que a razão de decidir adotada pelo STF no Tema 69 da Repercussão Geral não se aplica à hipótese inversa. Naquela oportunidade, o Pretório Excelso entendeu que o ICMS, por não se incorporar ao patrimônio do contribuinte, não poderia compor a base de cálculo do PIS/COFINS.

No caso dos autos, a situação é distinta. O PIS e a COFINS são custos da atividade empresarial que, inevitavelmente, são considerados na formação do preço final da mercadoria, compondo, assim, o "valor da operação", que constitui a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, da Lei Complementar nº87/96. Trata-se de um repasse econômico que integra o preço e, por conseguinte, a base de cálculo do imposto estadual.

Desse modo, a argumentação da apelante, deduzida tanto na exordial (Id 13947289) quanto em suas razões recursais (Id 13947597), vai de encontro à tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça em precedente de observância obrigatória por este Tribunal, conforme o disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil.

[...]

Não se verifica, assim, qualquer omissão ou contradição relevante que comprometa a integridade do julgado ou que impossibilite a interposição de Recurso Especial, pois o acórdão embargado enfrentou, ainda que sinteticamente, todos os temas fático-jurídicos essenciais à controvérsia.

Ressalta-se que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente ao suprimento de eventuais vícios formais da decisão. No caso, verifica-se que a embargante busca rediscutir fundamentos da decisão, pretensão que não encontra amparo neste recurso.

Percebe-se, assim, que a recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja a oposição de Embargos de Declaração. (TJ/ES. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0004071-91.2011.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Julgamento: 13/09/22. Publicação: 27/01/23).

Diante do exposto,
CONHEÇO
destes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.